Tribunal: CARF
Processo: 10950.720825/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720825/2011-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.787 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIONISIO MOLAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF 180).
Declaração posterior do profissional ratificando os serviços prestados faz prova
quanto a veracidade das despesas para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2001-001.143, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720825/2011-20
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.787 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720825/2011-20

2a Seção do CARF, em 31 de janeiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 152 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 160 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 178 e seguintes para rediscutir a matéria
critério de comprovação de despesas médicas.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma os Acórdãos no 102-
49.032 e 104-23.347,e aduz, em síntese, que:
a) não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as despesas
médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do caso concreto
examinado;
b) As Leis no 8.383 de 1991, art. 11, § 1o; no 9.250, de 1995, art. 8o, II; e no 8.134, de 27
de 1990, art. 8o, I §1o. contém determinação no sentido de que, para fins tributários em
termos de Imposto de Renda, a despesa médica somente pode ser acolhida como
dedução quando comprovado o efetivo pagamento, isto quando haja um documento que
comprove a efetiva entrega do dinheiro ao prestador do serviço.
c) a jurisprudência administrativa consagra a tese de que, para amparar a dedução
pleiteada, não basta a mera apresentação de “recibos”, “declarações” ou “informes” pelo
contribuinte, devendo restar devidamente comprovado o efetivo dispêndio direcionado a
um fim específico (prestação concreta, efetiva dos serviços discriminados);
Intimado, o contribuinte apresentou Contrarrazões, e argumentou que:
a) o recorrido apresentou vasta documentação que comprova a efetiva prestação de
serviços, sendo atestada pelo profissional odontólogo;
b) para que a Fiscalização desconsiderasse a dedução regularmente praticada pelo
contribuinte – e devidamente lastreada na documentação informada no procedimento
fiscalizatório –, é preciso comprovar a ocorrência de dissimulação/simulação, omissão,
inexatidão, falsidade, fraude ou dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.787 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720825/2011-20

Sustenta Recorrente que a mera apresentação de recibos, declarações ou informes
pelo Contribuinte não são suficientes para amparar a dedução pleiteada, sendo necessária a
comprovação do efetivo dispêndio.
Necessário se faz destacar, de plano, que a discussão acerca da possibilidade de se
solicitar a apresentação de documentos outros, uma vez apresentados meros recibos, encontra-se
superada com a edição da Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
A decisão recorrida assim dispôs sobre o tema:
Discordo do Relator em relação às despesas médicas. Os recibos não têm
valor absoluto para comprovação de despesas médicas, podendo ser
solicitados outros elementos de prova, tanto do serviço como do
pagamento. Entretanto, mesmo que não sejam apresentados outros
elementos de comprovação, a recusa à aceitação de simples recibos, pela
autoridade fiscal, deve estar fundamentada. Como se trata do documento
normal de comprovação, para que sejam glosados os recibos devem ser
apontados indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na
ausência de indicações desabonadoras, na falta de fundamentação na
recusa, os recibos comprovam despesas médicas.
No caso, o fundamento para lançar limita-se a que recibos não
comprovam
pagamento
de
despesas
médicas.
Foram
inclusive
apresentados exames que comprovam a efetividade da prestação dos
serviços, conforme admite a turma julgadora da DRJ em seu acórdão (fl.
129 e segs).
O lançamento pode até ocorrer sem pedido de esclarecimentos ou de prévia intimação ao
contribuinte, como consta inclusive em súmula do CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário.
No entanto, a recusa a documentos usuais não pode prescindir de justificativa, inclusive
porque deduções elevadas podem estar completamente dentro da lei e do direito do
contribuinte.
Não deixo de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a
falta de fundamentação é a matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal baseia
a recusa a deduções no art.73 do Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispôs:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Tal artigo indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser
solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o
juízo, o fundamento da autoridade, dos fatos e do direito, não necessite ser apresentado.
E tal obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como se pode ver no art 2o Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.787 - CSRF/2a Turma
Processo no 10950.720825/2011-20

Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle
jurisdicional.
A rigidez dos termos do art. 73 e § 1o está mais para o período em que foi concebido do
que para os dias atuais. Além disso, mesmo na vigência do referido Decreto-Lei a
austeridade do instrumento não era plena, visto que o art. 79, § 1o, do mesmo diploma
legal lhe impunha limitações, no seguinte dizer: “Art. 79. Far-se-á o lançamento
exofficio: § 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores, com elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou
inexatidão.”.
Assim, na ausência de fundamentação plausível para a recusa de documentos usuais de
comprovação é indevida a glosa de despesas médicas
Nota-se que a decisão mencionada tem como ponto central a necessidade de
fundamentação para a recusa à aceitação dos recibos pela autoridade fiscal.
Contudo, pelo que se extrai da súmula CARF n.o 180, não há tal condicionante, de
modo que o enunciado confere interpretação ampliativa dos poderes da fiscalização.
Por outro lado, convém observar que a decisão recorrida não se pautou apenas na
questão atinente aos recibos, mas também no fato de que foram apresentados exames que
comprovam a efetividade da prestação dos serviços, conforme admite a turma julgadora da DRJ
em seu acórdão (fl. 129 e segs).
Postas essas premissas, saliento que venho compartilhando do entendimento no
sentido de que é necessário averiguar os elementos adicionais capazes de ratificar os recibos
apresentados pelo Contribuinte. Assim, considero relevantes os laudos e declarações emitidos
pelos profissionais atestando a prestação dos serviços e o recebimento dos valores.
Compulsando-se os autos, às fls 25 e seguintes, tem-se o Relatório elaborado pelo
cirurgião dentista Leandro Josias Vicentini de Oliveira, atestando os serviços prestados, bem
como cópia de exames realizados.
Portanto, entendo comprovadas as despesas médicas controvertidas, que são
apenas as relativas ao profissional mencionado, uma vez que, conforma consta do Acórdão da
DRJ, não houve impugnação quanto à despesa relativa à caixa de assistência.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 196
DF CARF MF
Original